Tribunal: TJDFT
Processo: 0719995-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. EMENDA INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. ACÓRDÃO EMBARGADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração oposto em face de acórdão que manteve extinção de processo de busca e apreensão sem resolução do mérito.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro na análise das questões como a aplicação dos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questões sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.1. A extinção do processo por inércia do autor em cumprir determinações judiciais não configura violação ao princípio da economia processual.
3.2. A jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada.
3.3. No caso, não foram identificadas razões que justifiquem acolhimento dos embargos, uma vez que a decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada. IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.
Tese jurídica: “A extinção do processo por inércia reflete a economia processual e a instrumentalidade das formas”.
__________________________
Dispositivos relevantes: art. 1.022 do CPC; art. 321, parágrafo único, do CPC; art 1.025 do CPC; art 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1946686, 0724735-18.2022.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.)